Tribunal: TJES
Processo: 5003510-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sub-rogação de Vinculo
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003510-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO JOVANE GABURO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inventário – arquivamento indeferido – credora do espólio – extinção da execução apenas - continuidade do inventário -
RECURSO IMPROVIDO.

1 –
In casu
,
na condição de credor
a
do espólio de Henrique Gaburo, genitor do ora
recorrente
, a cooperativa Agravada ingressou com medidas judiciais cabíveis (Ações de Inventário n.º 0000303-41.2002.8.08.0003 e de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000471-77.2001.8.08.0003),
alegando ser credora da importância de R$ 94.257,06 (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos).

2 -
Comunicado, então, o cumprimento do acordo, em 13/11/2015, mediante sentença homologatória proferida no bojo da Ação Executiva n.º 0000471-77.2007.8.08.0003, o magistrado de piso resolveu pela extinção da demanda executiva, apenas.

3 -
Em suma, em momento algum restou expressa e formalmente pactuado entre as partes a extinção, e consequente arquivamento, da Ação de Inventário de n.º 0000303-41.2002.8.08.0003.

4 - M
algrado o Código de Processo Civil de 2015 tenha suprimido a hipótese de instauração de Inventário
ex officio,
todavia, uma vez pleiteada sua abertura, o desenvolvimento válido e regular do processo prescinde do interesse de quaisquer dos legitimados concorrentes elencados no art. 616, o que, por óbvio, abarca “
o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança”
(inc. VI), como sói ser a casuística da ação originária.

5 -
Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
PAULO JOVANE GABURO
no intuito de rever a r. Decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves
nos autos da
Ação de Inventário de n.º 0000303-41.2002.8.08.0003
, na qual o magistrado singular, dentre outros pedidos examinados, resolveu pelo
indeferimento
do pedido de arquivamento da
actio
originária, sob o fundamento de que
“(...) o inventário deverá prosseguir assumindo o polo ativo qualquer legitimado previsto no art. 616 do CPC/2015”
.

Por tal, r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito ativo ao recurso interposto, a fim de que seja pronunciada a “(...) nulidade de todos os atos praticados na Ação de Inventário Nº 0000303-41.2002.8.08.0003 a do trânsito em julgado da sentença homologatório do acordo elaborado na audiência de 01/07/2014, ocorrido em 03/05/2016”.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso para obter o arquivamento do processo na origem, sob o pálio do argumento de que mencionada ação teria sido alcançada pela avença obtida junto à credora, ora Agravada, em contenda judicial diversa (Ação de Execução de n.º 0000471-77.2001.8.08.0003), devidamente homologada por sentença já transitada em julgado em 03/05/2016, o que teria o condão de ensejar a perda de seu objeto.

Decisão não concedendo a medida liminar no Id n. 841529.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito.

E já adianto que manterei o entendimento de que
o

Agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
a reforma da decisão agravada.

Isso porque
, após uma análise perfunctória dos autos própria
deste recurso
, tenho que o pronunciamento de piso, no ponto em que concluiu no sentido d
o
indeferimento
do pedido de arquivamento da
actio
originária, não está a merecer
reforma
alguma.
Explico.

Segundo narra o próprio Agravante, na condição de credor
a
do espólio de Henrique Gaburo, genitor do ora
recorrente
, a cooperativa Agravada ingressou com medidas judiciais cabíveis (Ações de Inventário n.º 0000303-41.2002.8.08.0003 e de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000471-77.2001.8.08.0003),
alegando ser credora da importância de R$ 94.257,06 (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos).

Posteriormente, por intermédio do Despacho proferido em Audiência de Conciliação realizada em 1º/07/2014, verifica-se que o Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, em vista da proposta de acordo entabulada entre as partes, concluiu no sentido de que:
“5 - havendo cumprimento do acordo firmado nesta audiência, e liberando-se o gravame, o processo 000142-79.2012.8.08.0003
[Ação Executiva]
, perderá seu objeto”
.

Comunicado, então, o cumprimento do acordo, em 13/11/2015, mediante sentença homologatória proferida no bojo da Ação Executiva n.º 0000471-77.2007.8.08.0003, o magistrado de piso resolveu pela extinção da demanda executiva, apenas.

Em suma, e ao contrário do que alegado pelo Agravante, em momento algum restou expressa e formalmente pactuado entre as partes a extinção, e consequente arquivamento, da Ação de Inventário de n.º 0000303-41.2002.8.08.0003.

Quanto mais não fosse, malgrado o Código de Processo Civil de 2015 tenha suprimido a hipótese de instauração de Inventário
ex officio,
todavia, uma vez pleiteada sua abertura, o desenvolvimento válido e regular do processo prescinde do interesse de quaisquer dos legitimados concorrentes elencados no art. 616, o que, por óbvio, abarca “
o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança”
(inc. VI), como sói ser a casuística da ação originária.

Daí porque a mera notícia de satisfação do crédito perseguido pela cooperativa Agravada, considero, não teria o condão de acarretar,
ipso facto,
o arquivamento sumário da Ação de Inventário em curso, tal qual almejado pelo Agravante, em que pese extinta a demanda executiva por sentença homologatória de acordo já transitada em julgado.

Afinal, mesmo a desídia do inventariante em dar andamento regular ao feito não caracteriza abandono processual apto a ensejar sua extinção, nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC-2015, mas sim a instauração de incidente para sua remoção, na forma do art. 622, inc. II, do CPC-2015, por se tratar de regra especial com prevalência sobre aquela, de caráter geral.

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o voto da eminente relatora.